Tribunal: TJES
Processo: 5014809-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014809-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORGANA VIEIRA LOYOLA e outros

AGRAVADO: ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR POR DIFERENÇAS SOBRE A PARCELA CONTROVERSA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, no cumprimento de sentença nº 5020934-51.2022.8.08.0024, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A decisão agravada determinou o pagamento do valor de R$ 15.371,82, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios fixados em igual percentual, reconhecendo a incidência de juros legais e correção monetária como consectários legais independentes de pedido expresso.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e atualização monetária após o depósito judicial do valor da condenação recai sobre a devedora; (ii) estabelecer se a agravada pode ser penalizada pela ausência de decisão sobre o pedido de levantamento da parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora, mesmo após o depósito judicial, permanece com o devedor, conforme previsto no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4.
O depósito judicial, ainda que garanta o juízo, não exime o devedor de arcar com diferenças de encargos sobre a parcela controvertida até o efetivo pagamento, devendo ser deduzido o saldo da conta judicial.
5.
A parcela incontroversa, no montante de R$ 4.309,12, está sujeita apenas à atualização monetária e juros moratórios pela instituição bancária onde o depósito foi realizado, não recaindo sobre o devedor eventual diferença.
6.
A ausência de apreciação pelo juízo de origem do pedido de levantamento da parcela incontroversa, garantido pelo art. 526, § 1º, do CPC, não pode ser imputada à agravada, uma vez que as agravantes não renovaram o pedido em manifestações subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A responsabilidade pela correção monetária e juros moratórios sobre valores depositados judicialmente a título de garantia do juízo recai sobre o devedor em relação à parcela controvertida até o efetivo pagamento, conforme parâmetros do título executivo.
9.
A parcela incontroversa está sujeita à atualização e juros pela instituição bancária, não cabendo ao devedor o pagamento de eventuais diferenças.
10.
A ausência de apreciação de pedido de levantamento da parcela incontroversa não gera penalidade ao devedor se tal pleito não foi renovado pelas partes interessadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
e
MORGANA VIEIRA LOYOLA
em face de r. decisão (evento 26527969), integrada pelo r.
decisum
(evento 49963401), proferido pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 5020934-51.2022.8.08.0024, promovido pelas ora agravantes em desfavor de
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S/A
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por esta.

O juiz de primeiro fundamentou que “
não resta demonstrado que o prosseguimento da execução se mostra suscetível a causar, ao executado, grave dano de difícil ou incerta reparação, não havendo qualquer demonstração de conduta da exequente nesse sentido
” (evento 26527969).

Registrou que a “
incidência de juros legais e correção monetária independe de pedido expresso ou de determinação judicial, haja vista serem consequência decorrente de lei e acessório da obrigação principal, de acordo com o artigo 322, §1°, do Código de Processo Civil. Portanto, o juros legais e a correção monetária nos cálculos não configuram ofensa à coisa julgada.
” (evento 26527969).

Por isso, manteve a obrigação da executada/agravada “
ao pagamento do valor de R$ 15.371,82 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sobre os quais deverão ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença.
” (evento 26527969).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, vez que manejado contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5, do CPC) pelo fato de tramitar eletronicamente na origem.

Neste caso, percebe-se que no dia 07 de outubro de 2022 a agravada efetuou o depósito judicial (eventos 18492983 e 18492989) da quantia de R$ 15.371,82 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo que foi intimada eletronicamente (evento 11616376) no dia 10 de setembro de 2022 a proceder ao pagamento da referida importância no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos ditames do art. 523 do CPC.

A agravada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (evento 18492970) e deixou claro que o depósito supracitado foi efetivado para garantir o juízo executivo, tanto que ressaltou que “
referido valor deverá permanecer em Juízo até o julgamento definitivo da presente impugnação e em hipótese alguma deverá ser permitido o levantamento do excesso de execução discutido nos presentes autos.
” (fl. 02).

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros moratórios, após a efetivação do depósito judicial, é da instituição bancária onde os recursos foram depositados, todavia, a devedora não é liberada da obrigação de arcar com eventuais diferenças desses encargos quando calculados de acordo com o título judicial até o efetivo pagamento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.
2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO OBSTADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.965.048/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ademais, a Corte Especial do STJ modificou a tese do tema 677 dos recursos repetitivos, que passou a ter a seguinte redação: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”
1
.

Por outro lado, considero que a agravada não deve ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças da correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre a parcela incontroversa, que no caso perfazia o montante de R$ 4.309,12 (quatro mil, trezentos e nove reais e doze centavos) à época do depósito (fl. 07 do evento 18492970).

Na réplica à impugnação (evento 18632527), as ora agravantes pugnaram pelo levantamento da importância incontroversa, o que é assegurado pela regra do art. 526, §1º, do CPC, porém, o pleito não foi apreciado pelo juízo de origem e não foi renovado pelas recorrentes nas manifestações subsequentes (eventos 26946786 e 50970932).

Nesse contexto, a agravada não merece ser penalizada pela falta de apreciação do referido pedido, haja vista que houve a efetiva entrega do dinheiro incontroverso, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios apenas pela instituição bancária, a qual não responde por eventuais diferenças em relação aos encargos do título judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a decisão agravada, no sentido de que a agravada/executada deve arcar com eventuais diferenças de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre a parcela controversa, isto é, de R$ 11.065,71 (onze mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), quando calculados de acordo com os parâmetros desses encargos fixados no título judicial até o efetivo pagamento.

É como voto.

1
REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, no sentido de que a agravada/executada arque com eventuais diferenças de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre a parcela controversa, isto é, de R$ 11.065,71 (onze mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), quando calculados de acordo com os parâmetros desses encargos fixados no título judicial até o efetivo pagamento.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.